Tribunal: TJSP
Processo: 1000444-16.2021.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. 1. Uma vez demonstrado que a autora sofreu lesão permanente e incapacitante em virtude de acidente automobilístico causado pelo réu, resta clara a ocorrência de danos materiais, morais e estéticos que deverão ser ressarcidos pelo demandado. 2. O valor do dano moral e do dano estético devem ser aferidos com razoabilidade, sem excesso, para que não gere

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. 1. Uma vez demonstrado que a autora sofreu lesão permanente e incapacitante em virtude de acidente automobilístico causado pelo réu, resta clara a ocorrência de danos materiais, morais e estéticos que deverão ser ressarcidos pelo demandado. 2. O valor do dano moral e do dano estético devem ser aferidos com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que os torne inexpressivos. 3. Evidenciada a perda funcional sofrida pela vítima, cabe ao demandado suportar o pagamento da indenização pelos prejuízos que deu causa, na medida de sua responsabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pelo réu para 15% do total da condenação, observada a condição de beneficiário da gratuidade processual.